Tribunal: STF
Processo: ARE 1233862
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ESCALA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA VERBA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - GRATIFICAÇÃO DE ‘ESCALA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO’ INSTITUÍDA EM FAVOR DOS POLICIAIS CIVIS - NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À REMUNERAÇÃO E, POR ISSO, NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR FORÇA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - ORDEM DENEGADA. A chamada gratificação de ‘escala de serviço extraordinário’ ou ‘escala de serviço extra’ foi instituída em favor tão somente daqueles policiais civis que, além de sua jornada normal de trabalho, cumprirem uma escala suplementar de serviço devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual no 4.293-N, de 10 de junho de 1998, sendo certo que, segundo esse mesmo diploma legal, tal escala deverá ser atestada por intermédio da chefia responsável pela realização do serviço. As gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, eis que são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem, razão por que, cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue- se a razão de seu pagamento, motivo pelo qual não se incorporam automaticamente ao vencimento e tampouco são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador. Doutrina. Não há ilegalidade no comportamento da autoridade indicada como coatora quando esta efetua a cobrança da contribuição previdenciária deixando de incluir a gratificação de ‘escala de serviço extraordinário’, sobretudo porque a própria Lei Complementar no 282/2004, diploma legal que, dentre outras providências, unifica e reorganiza o regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Espírito Santo, dispõe de forma expressa que essa verba não deve ser considerada como base de contribuição. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 11).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. XVI do art. 37, o § 12 do art. 40 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.
    Sustenta que “não incidir desconto para o Instituto de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM sobre verba remuneratória claramente habitual configura burla à Constituição Federal e ao sistema contributivo previdenciário dos servidores públicos, causando grave lesão aos direitos do impetrante e ao sistema previdenciário estadual” (fl. 26, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 4).
    A agravante pede “provimento ao presente recurso de agravo, para que seja apreciado o recurso extraordinário” (fl. 13, e-doc. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria. 
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Como se sabe, a gratificação de serviço extraordinário para os policiais civis foi instituída pela Lei Complementar no 117/1998, consoante a disposição normativa do art. 1°, cujo teor possui a seguinte redação: (…) Assim, uma simples leitura dos dois dispositivos legais supracitados já é suficiente para demonstrar a inexistência de amparo jurídico da pretensão formulada no presente mandado segurança, eis que a gratificação de serviço extraordinário criada em favor dos policiais civis não possui natureza jurídica remuneratória e, por isso, não é incorporável aos proventos extensíveis à inatividade, não se submetendo, por essa mesma razão, à incidência de contribuição previdenciária. Não desconheço que é muito comum a criação de uma parcela chamada de gratificação ou de adicional, quando, na verdade, constitui um acréscimo do vencimento, estabelecido, por isso mesmo, de modo simulado. (…) Entretanto, registro que essa não é a situação do caso sob exame, à vista de que a gratificação chamada de "escala de serviço extraordinário" ou "escala de serviço extra" foi instituída em favor tão somente daqueles policiais civis que, além de sua jornada normal de trabalho, cumprirem uma escala suplementar de serviço devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n° 4.293-N, de 1° de junho de 1998, sendo certo que, segundo esse mesmo diploma legal, tal escala deverá ser atestada por intermédio da chefia responsável pela realização do serviço. Portanto, não há ilegalidade no comportamento da autoridade indicada como coatora quando esta efetua a cobrança da contribuição previdenciária deixando de incluir a gratificação mencionada na petição inicial, sobretudo porque a própria Lei Complementar no 282/2004, diploma legal que, dentre outras providências, unifica e reorganiza o regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Espírito Santo, regulamenta de forma expressa a seguinte disposição normativa, cuja redação foi determinada pela Lei no 538/2009” (fls. 2-4, e-doc. 11).
    Para rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da gratificação em questão seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 117/1998 e 282/2004 e Decreto estadual n. 4.293-N/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO OU NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE LEI LOCAL. ÓBICE. SÚMULA 280 DO STF. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as parcelas de caráter indenizatório ou que não sejam incorporáveis à remuneração para fins de aposentadoria. 2. A Corte de origem consignou que a gratificação de locomoção paga aos oficiais de justiça não integra os proventos de aposentadoria. Divergir dessa conclusão demandaria o exame da legislação local pertinente, providência incabível nesta via recursal, conforme dispõe a Súmula 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada antes da vigência da nova codificação processual” (ARE n. 841.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Incorporação de verba. Natureza. 3. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios em 20% 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.164.589-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora